Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703300-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA AGRAVADO: M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA contra decisão interlocutória proferida na ação possessória, em favor das autoras M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP e outra, tutela de urgência para reintegração de posse de imóvel. Nas razões recursais a agravante defende ter a posse legítima e ininterrupta do imóvel disputado, adquirida por sucessão possessória há quase 18 anos de forma mansa, pacífica e ostensiva, desde fevereiro de 2005. Narra a cadeia de sucessão empresarial, iniciada com COPAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, destacando que RENATO DAMASCENO LIMA, representante legal da agravante, também exerceu o mesmo papel nas empresas antecessoras. Diferencia o direito de posse do de propriedade, que poderia estar demonstrado nas certidões acostadas pelas agravadas, e alega que tampouco o eventual de pagamento de tributos sobre o imóvel seria prova da posse. Destaca que as certidões de matrículas dos imóveis indicam tão somente a promessa de compra e venda de direitos sobre o imóvel, cuja propriedade nua seria da Novacap. Aponta que, na petição inicial, as autoras agravadas reconhecem que desde março de 2017 é a ré agravante que ocupa o bem, ou seja, há quase seis anos, o que afasta o direito de reintegração de posse em caráter liminar nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil, já que o tempo do suposto esbulho alegado superior a um ano seria suficiente para afastar a urgência da medida pretendida. Aduz que, para além de não subsistir fundamentos para a concessão da tutela de urgência na origem, sequer atende a inicial aos requisitos essenciais da ação possessória de reintegração de posse. Argumenta ser necessário se conferir efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se a ordem deferida da decisão decorrida, diante da verossimilhança do exercício da posse pela agravante e sob pena de grave prejuízo financeiro decorrente da paralização da sua atividade empresarial para desocupação do imóvel. Ao final requer seja deferida tutela recursal de urgência no sentido de imediatamente suspender o cumprimento da liminar de reintegração de posse e, no mérito, reformada a decisão, indeferindo-se a tutela. Recolhimento do preparo comprovado no ID 43193848. Distribuído o feito no Plantão Judicial, reconheceu o Desembargador Plantonista não atender o caso às hipóteses da Portaria GPR 178, de 24 de janeiro de 2023 (ID 43195217). Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, vislumbra-se a plausibilidade do direito alegado, pois não restou comprovado o esbulho praticado pela ré no prazo de um ano e dia, requisito indispensável para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse. De um lado, as autoras afirmam ser proprietárias dos imóveis em tela desde 2012 e sustentam que o bem teria sido indevidamente ocupado pela ré desde 2017, que se recusaria a pagar aluguel. Noutro norte, a agravante acosta ao recurso documentação que indicam plausibilidade da alegação de que, considerando-se a cadeia de sucessão empresarial, estaria no local desde 2005, ou seja, antes da suposta posse indireta das autoras. Dos fatos narrados por ambas as partes, verifica-se que há pelo menos 6 anos a sociedade empresária agravante exerce suas atividades no local, sendo a imediata e precária desocupação causadora de evidente prejuízo. Logo, dada a necessidade de melhor instrução probatória a fim de elucidar a controvérsia, a manutenção da situação atual se mostra medida necessária a fim de evitar risco de dano. Destaca-se que manifestam as autoras a pretensão de receber aluguéis sobre a área pelo período da ocupação que entende ser ilegítima, de modo que o sobrestamento da ordem de reintegração, pelos menos até julgamento do mérito desse recurso, não lhe causa prejuízos. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para que seja sobrestado o cumprimento do mandado de reintegração de posse. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos autores agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora